Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0726622-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA BORGES DO CARMO GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA BORGES DO CARMO GUEDES contra decisão denegatória de pedido de antecipação de tutela no bojo de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, que tem como pedido específico a redução de 50% na carga horária diária da parte autora, servidora do Distrito Federal, sem compensação de horário ou diminuição de rendimentos, em razão de seu filho ser portador de é portador de necessidade especial, devidamente enquadrada na Lei 4.317 /2009, conforme laudo expedido pela parte agravada (ID 18107713),. Fundamenta seu pedido no permissivo previsto no inciso I do artigo 61 c/c § 1o da LC 840/2011: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Ao final, requerer a concessão de medida liminar para reformar a decisão agravada, concedendo 50% (cinquenta por cento), de redução de carga horária sem compensação de horas, nem redução nos vencimentos dada a relevância dos fundamentos do pedido e a irreparabilidade do dano que lhe esta sendo causado, que seja concedido o presente agravo, sob pena de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Com razão a Agravante. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, tal requisito resta cabalmente demonstrado. O direito pleiteado pela agravante tem sido objeto de reiterados questionamentos junto à este Tribunal, que tem se posicionado pelo provimento do pleito, em especial pelo posicionamento mais recente abaixo transcrito: A Lei Orgânica do Distrito Federal assegura ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente portador de deficiência horário especial de serviço independentemente de compensação. Durante muitos anos, a autora, servidora distrital, usufruiu do benefício de ter a sua jornada de trabalho reduzida para acompanhar seu filho, portador de autismo, em tratamentos médicos e terapêuticos. Todavia, a Portaria 199/2014, editada para regulamentar a LC 840/2011, apesar de manter a possibilidade de horário especial, passou a exigir a compensação de horas trabalhadas com vistas ao cumprimento total da carga horária. Em mandado de segurança, a servidora pleiteou o afastamento dessa exigência, sem prejuízo da percepção integral da sua remuneração, sob o argumento de ser incompatível com a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os Desembargadores esclareceram que a questão jurídica posta nos autos já se encontra superada, uma vez que a Emenda 96 que acrescentou o parágrafo único ao art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal , publicada em 6/5/2016, com aplicabilidade direta e imediata, afastou a necessidade da compensação de horário. Os Julgadores também explicaram que, como a LODF possui status constitucional, suas disposições prevalecem sobre o texto legal reclamado. Com base nesses fundamentos, a Corte Especial concedeu a ordem. Acórdão n. 964715, 20140020331773MSG, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/8/2016, Publicado no DJE: 14/9/2016, p. 71/72. Também configurado o risco de dano de difícil reparação, por se tratar de acompanhamento de filho portador de necessidade especial, devidamente enquadrada na Lei 4.317 /2009, que necessidade de cuidados maternos. Por fim, o artigo 1.019, inciso I do NCPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a possibilidade de reversão da medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a medida negada em sede de tutela de urgência, e determinar a redução da jornada da carga horária da agravante em 50%, sem a compensação de horário e nem redução de vencimentos, até decisão de mérito do processo. Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator